Tribunal: TJES
Processo: 5016865-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016865-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016865-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALTAIR SILVEIRA JÚNIOR contra o v. acórdão de ID 12587920, por meio do qual foi negado provimento ao Agravo em Execução interposto em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto à aplicação da Resolução CNJ nº 474/2022, à ausência de intimação pessoal nos atos do processo de execução, à competência do juízo da execução, à regularidade da unificação de penas e à situação das condenações e guias de execução anteriormente expedidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao apreciar os fundamentos apresentados pela defesa no Agravo em Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as alegações da defesa, com base na legislação aplicável, na jurisprudência do STJ e na Resolução CNJ n.º 474/2022.

5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão analisou as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses da parte, conforme precedentes da Corte Superior.

6. A tentativa de reexame da matéria fática por meio de embargos declaratórios revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação clara, coerente e respaldada em precedentes e normas pertinentes afasta a configuração de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando utilizados com nítido caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; LEP, art. 111; Resolução CNJ n.º 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 792.400/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023, DJe 13/2/2023; STJ, REsp n. 1.925.861/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022, DJe 28/6/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016865-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
VALTAIR SILVEIRA JÚNIOR
em face do v. Acórdão de ID 12587920, por meio do qual foi negado provimento ao recurso da defesa.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, em especial quanto à aplicação da Resolução CNJ nº 474/2022, à ausência de intimação pessoal, à competência do juízo da execução, à regularidade da unificação de penas, e à situação das condenações e guias de execução anteriormente expedidas.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no v. acórdão,

Confira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por VALTAIR SILVEIRA JÚNIOR em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10544539), nos autos do processo de execução n.º 2000049-38.2024.8.08.0011. A defesa alega violação à Resolução CNJ n.º 474/2022, ausência de intimação pessoal em atos do processo de execução, desproporcionalidade na imposição de regime semiaberto para pena inferior a dois anos e incompatibilidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da conversão de penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i) verificar se houve violação à Resolução CNJ n.º 474/2022 no procedimento de unificação das penas;
(ii) examinar a existência de nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante sobre a conversão das penas restritivas de direitos e a unificação das penas; (iii) analisar a proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento de pena de um ano e dois meses; (iv) avaliar se houve descumprimento da jurisprudência do STJ no que se refere à conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de unificação de penas, que culminou na reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não viola a Resolução CNJ n.º 474/2022, pois esta se aplica ao procedimento inaugural para início do cumprimento de pena, e não ao procedimento de unificação. A ausência de previsão específica para intimação prévia no caso de unificação afasta a alegação de nulidade, sendo suficiente o contraditório diferido.

O contraditório foi assegurado posteriormente, com intimação da defesa acerca da decisão de unificação, permitindo o exercício do direito de defesa. Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 792.400/PR, Quinta Turma), não há previsão legal para intimação prévia nos casos de unificação de penas (art. 111 da LEP).

A conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade observa o entendimento firmado no julgamento de tese repetitiva (Tema 1106, REsp n. 1.925.861/SP, STJ), que admite a reconversão no caso de unificação de penas, desde que respeitados os parâmetros legais.

Na espécie, as regras procedimentais para o processamento da execução foram respeitadas, não havendo que se falar em incompetência do juízo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de unificação de penas, com reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não exige intimação prévia do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, §§ 1º e 2º; CPP, art. 563; Resolução CNJ n.º 474/2022, art. 23; Ato Normativo Conjunto TJES n.º 19/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 792.400/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023, DJe 13/2/2023. STJ, REsp n. 1.925.861/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022, DJe 28/6/2022.

Como se pode ver, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. As razões apresentadas pela defesa já foram objeto de análise, inclusive com remissão à tese repetitiva 1106 do STJ, à legislação de regência (LEP e Resolução CNJ n.º 474/2022) e à jurisprudência consolidada quanto à desnecessidade de intimação prévia em procedimento de unificação de penas.

Ademais, foram pontuados os fundamentos pelos quais a irresignação envolvendo a competência para a execução da pena não se sustenta, assim como foi esclarecido que os pedidos relacionados às ações penais 0000368-15.2022.8.08.0042 e 0002072-42.2018.8.08.0062 não encontram respaldo na via do recurso de Agravo de Execução.

Eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Na espécie, portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado. O que se pretende, na verdade, é a modificação do julgado por via imprópria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos declaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)